Tribunal: STF
Processo: Rcl 61601
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Vene Renderson de Pontes Alves para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Olinda/PE.



    A defesa técnica afirma que a autoridade reclamada indeferiu o pedido de acesso aos autos do processo com o fundamento de se tratar de investigação sob sigilo.



    O presente feito foi a mim distribuído, por prevenção à Rcl 61.598/PE, em razão da identidade de pedidos e da causa de pedir, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 5).



    Em 18/9/2023, julguei parcialmente procedente a já referida Rcl 61.598/PE para garantir à defesa técnica o acesso aos elementos de prova encartados nos autos do Processo 0017561-40.2023.17.8.2990, em especial à decisão que decretou a prisão da parte reclamante, e que não tivessem relação com diligências em andamento que pudessem vir a ser prejudicadas pelo seu conhecimento antecipado, nos termos da Súmula Vinculante 14.



    Assim, diante da parcial procedência da Rcl 61.598/PE, que é patrocinada pelo mesmo advogado habilitado na presente demanda e que busca acesso aos mesmos autos para o ora reclamante, determinei a intimação da defesa para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse sobre a existência de interesse no prosseguimento do feito.



    'A Secretaria Judiciária certificou que, até 2/10/2023, não houve manifestação da parte reclamante.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, III, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator